Tribunal: TJDFT
Processo: 0009122-27.2007.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos, etc... Considerando o elevado número de exequentes, defiro o pedido formulado pelo Distrito Federal e concedo mais trinta dias para a manifestação sobre os cálculos da contadoria. Brasília, 22 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator